Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. I - PRELIMINAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. II – MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 976/2020. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. CONDICIONANTES À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. EXIGÊNCIAS VÁLIDAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE NÃO PROVIDO.

1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.

2. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar Distrital no. 976/2020, condiciona a expedição da certidão positiva com efeitos de certidão negativa ao pagamento do sinal previsto no § 7o do artigo (10% do valor incentivado) e desde que o montante dos títulos (precatórios) ofertados seja suficiente para compensação com o débito remanescente.

3. A exigência exposta no § 8o do art. 8o da Lei Complementar Distrital no. 976/2020 é legítima na medida em que, nos termos do art. 155-A, caput, do Código Tributário Nacional, a concessão de parcelamento tributário será efetivada na forma e condição estabelecida em lei específica.

4. Válida a exigência de apresentação de precatórios em montante suficiente para assegurar a compensação do débito remanescente pela harmonia com a normatização disposta no Código Tributário Nacional, por ser lícita a estipulação de condicionantes, por meio de lei, aptas a estimularem o adimplemento da obrigação tributária em atraso.

5. No mais, o art. 5o, I a IV, da Lei Complementar Distrital no. 976/2020 estipula que a adesão ao programa fica condicionada (i) à desistência ou renúncia sobre eventual direito de ação judicial ou discussão administrativa relativa ao débito e aos critérios de atualização, bem como (ii) à aceitação irrestrita de todas as condições estipuladas na lei e no regulamento.

6. Pendente a condição válida determinada pela lei específica aplicada à relação entabulada pelo recorrente com o Distrito Federal, porque não oferecidos títulos (precatórios) em valor bastante para a compensação integral do débito remanescente ao pagamento da parcela inicial de 10% do crédito exigido, mesmo que se referiram a prestações vincendas do parcelamento ao qual aderiu, inviável o reconhecimento do direito à obtenção da certidão positiva com efeito de negativa dos débitos tributários.

7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.